Tribunal: TJSP
Processo: 1020811-83.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020811-83.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
ALEXANDRE JOSÉ BATISTA e ROSELI PEREIRA, é apelado GMR OSASCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020811-83.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação no: 1020811-83.2018.8.26.0405.
Apelantes: Alexandre José Batista; Roseli Pereira.
Apelada: GMR Osasco Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Ação: Indenização.
Comarca: Osasco 8a Vara Cível.
Juiz prolator: Wilson Lima da Silva.
Voto n° 29.053
Apelação.
Competência
recursal.
Ação
de
indenização. Vaga de garagem que não é livre,
como informado ao tempo da negociação. Matéria
de competência preferencial atribuída à Seção de
Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da
Resolução 623/2013. Recurso não conhecido,
determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais ajuizada por Alexandre José Batista e
Roseli Pereira que a r. sentença de fls. 458/459, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformados, recorrem os autores
pugnando pela reforma da r. sentença.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020811-83.2018.8.26.0405 -Voto no
3
Conforme
se
dessume
da
peça
inicial, as partes firmaram “instrumento particular de
promessa de venda e compra de unidade autônoma e
outras avenças” (fls. 19/53), relativamente à unidade no
603 do empreendimento “Piscine Home Resort”, na Rua
Franz Voegeli, no 900, Parque Continental, Osasco/SP,
tendo os autores se surpreendido depois da entrega das
chaves com a notícia de que as vagas de garagem não
seriam livres, ao contrário do informado pelo corretor e
veiculado no material de divulgação, razões pelas quais
pretendem ser ressarcidos pela desvalorização do bem
imóvel em 10% sobre o valor de mercado.
Ocorre que, tendo em vista a entrega
das chaves do imóvel após o pagamento do preço
ajustado, não se trata de compromisso, mas de efetiva
compra e venda de imóvel, sendo forçosa a conclusão
de que se trata de matéria que está inserida
expressamente no rol de competências recursais que
tocam à Primeira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com alterações
dadas pela Resolução 813/2019, e não na competência
comum prevista no art. 5o, § 3 da Resolução no
693/2015, com a nova redação dada pela Resolução no
813/2019, que trata das ações relativas a compromisso
de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020811-83.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Nesse sentido, são inúmeros os
precedentes, em casos análogos:
“Contrato de compra e venda de
imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores - Inexistência de discussão acerca
do pacto adjeto de alienação fiduciária - Matéria não
enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado - Apelo não conhecido, com
redistribuição
determinada.”
(Apelação
1013922-05.2018.8.26.0344; Res. Des. Vianna Cotrim;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
declaratória de rescisão de compra e venda, cumulada
com
restituição
de
valores
pagos.
Matéria
de
competência da Seção de Direito Privado I, nos termos
do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação para redistribuição.” (Agravo de Instrumento
2009297-02.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Milton
Carvalho;
Data
do
Julgamento:
31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES PAGOS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E
EXCLUSÃO
DE
APONTAMENTO.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020811-83.2018.8.26.0405 -Voto no
5
FIDUCIÁRIA. Ausência de competência recursal desta
Câmara. Ação relativa a compra e venda de bem imóvel
com pacto de alienação fiduciária. Matéria afeta à
competência de uma das Câmaras da Primeira (1a)
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013, alterada
pela Resolução no 813/2019 do Órgão Especial desta
Corte. Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não conhecida.” (Apelação
1006214-81.2018.8.26.0576;
Rel.
JAIRO
BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 02/03/2020).
“Processual. Competência recursal.
Demanda de rescisão de contrato de compra e venda
definitivo tendo por imóvel objeto loteado. Negócio que
não se confunde com compromisso de compra e venda,
não sendo alcançado assim pela competência comum
prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a
Resolução no 623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância
outrossim da existência de pacto adjeto de alienação
fiduciária, visto ser a questão meramente acessória, não
havendo discussão em específico sobre os termos da
garantia. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/2013. Agravo não conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.”
(Agravo
de
Instrumento
2099346-26.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020811-83.2018.8.26.0405 -Voto no
6
Fabio Tabosa; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 21/05/2019).
Dessa
forma,
sendo
inviável
o
processamento do recurso por esta Colenda Câmara,
por força da incompetência absoluta, de rigor a sua
redistribuição.
Isto posto, pelo meu voto, não
conheço do recurso de agravo de instrumento e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado do TJSP.
WALTER EXNER
Relator